Tribunal: TJBA
Processo: 8134827-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134827-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: AILTON DIAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JUAN OLIVEIRA DOS SANTOS

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA PRESENCIAL COM CARTÃO COM CHIP E SENHA NÃO RECONHECIDA. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS MANTIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Declaração de inexistência de débito referente à compra de R$ 4.070,00 e condenação ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

2
.
Consumidor impugna compra presencial de R$ 4.070,00 realizada em 11.01.2023, com cartão com chip e senha, sem que o cartão tenha saído de sua posse. Existência de tentativas anteriores de compras fora do perfil, com bloqueio do cartão, e posterior aprovação da transação impugnada.

3. Sentença manteve tutela de urgência, rejeitou preliminares, declarou inexistente o débito e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde por falha na prestação do serviço, em hipótese de compra presencial com cartão com chip e senha não reconhecida pelo consumidor, e se é devida indenização por dano moral no valor fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação é de consumo. A instituição financeira responde objetivamente por defeito na prestação do serviço, salvo prova de excludente de responsabilidade.

6. Fraudes no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno. A autenticação por chip e senha, por si só, não afasta o dever de segurança do serviço, nem a responsabilidade pelo risco da atividade.

7. A transação impugnada era atípica em relação ao padrão de consumo do consumidor e ocorreu após tentativas suspeitas previamente detectadas. A aprovação do pagamento evidencia falha no monitoramento e nos mecanismos de prevenção.

8. O dano moral decorre da cobrança indevida em contexto de falha do serviço bancário. O valor de R$ 8.000,00 observa proporcionalidade e razoabilidade, sem necessidade de redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por compra não reconhecida com cartão de crédito, ainda que presencial e autorizada por chip e senha, quando evidenciada falha do dever de segurança e ausência de bloqueio de operação atípica. 2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço bancário autoriza indenização por dano moral, fixada segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; TJBA, Apelação 8016238-42.2020.8.05.0001, Rel. Des(a). Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, pub. 14.04.2025; TJBA, Apelação 8118759-60.2023.8.05.0001, Rel. Des(a). Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 25.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134827-85.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e como apelada AILTON DIAS DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso do réu,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator